Tribunal: TJDFT
Processo: 0742413-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0742413-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINEIDE NICACIO JOEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0706892-23.2021.8.07.0018, inverteu o ônus da prova. Narra que a agravada ajuizou ação objetivando reparação moral em razão de alegado erro médico no tratamento de uma pancreatite que evoluiu para uma infecção grave, causando-lhe perda da visão por infecção fúngica oftalmológica. A decisão agravada inverteu o ônus da prova por considerar que o Distrito Federal teria mais facilidade de comprovar os procedimentos médicos adotados. Defende que para aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova são necessários três requisitos, a inadequação da distribuição fixa, a posição privilegiada da parte e não causação de prova diabólica, sendo hipótese excepcional e não estando preenchidos os requisitos, uma vez que a agravada não teria nenhuma dificuldade na produção de prova testemunhal ou pericial. Defende que colacionou todos a prova documental necessária para o deslinde da controvérsia. Destaca que não possui maior facilidade do que a agravada em produzir prova, tendo em vista que toda documentação já está disponível no processo. Nesse passo, defende que apesar não possui informações sobre as doenças da agravada, destacando que uma possível diabetes poderia também ser causa da perda da visão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso para que não seja obrigado a produzir prova que não é da sua competência. No mérito a reforma da decisão agravada. Prequestiona a matéria. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a inversão do ônus da prova. Transcrevo a decisão agravada: I - Trata-se de demanda ajuizada por MARINEIDE NICÁCIO JOEL contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 554.400,00, equivalente a um salário mínimo mensal por 42 anos, considerando sua expectativa de vida de 80 anos de idade. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 107624653. Argui a prescrição da pretensão, uma vez que já ultrapassados mais de 5 anos sem que a autora viesse reclamar o reconhecimento de seu direito à reparação de danos, nos termos dos arts. 1o e 2o do Decreto no 20.910/32. Afirma que não há prova de que a perda da visão da autora esteja associada a algum tipo de negligência ou descuido por parte dos profissionais de saúde que lhe prestaram atendimento, sendo que conforme a documentação anexa, o quadro de saúde da autora era extremamente delicado, tendo ela várias doenças pré-existentes e necessidade de tratamento cirúrgico para preservação de sua vida. Reclama ser descabido o pedido de inversão do ônus da prova, devendo a autora fazer prova de que houve algum tipo de falha por parte dos profissionais da rede pública de saúde. Aduz que não houve qualquer abalo na imagem, na honra ou em qualquer outro sentimento íntimo da autora que pudesse ser atribuído à conduta dos servidores da saúde. Esclarece que, de acordo com as informações técnicas, a gravidade do quadro de saúde da autora que exigiu a intervenção cirúrgica e uso de antibióticos para debelar a grave infecção que a acometia, foi responsável pela infecção em seus olhos que veio a perda de sua visão. Insurge-se contra o valor pretendido a título de danos morais, por considerar inaceitável, denotando o seu próprio enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos. Requer o acolhimento da prescrição. No mérito, pede a improcedência do pedido. Alternativamente, a fixação de indenização em patamar razoável. Réplica ofertada em ID 108854787, ocasião em que reiterou a procedência do pedido. Em provas, o DISTRITO FEDERAL nada requereu. É a síntese do necessário. Decido. II – Com relação à prescrição arguida, sem razão o DISTRITO FEDERAL. Pretende a autora indenização por suposto falha no atendimento que lhe foi prestado para curar uma pancreatite, em abril de 2016, e que teria levado à perda da visão, em razão de infecção hospitalar. A Jurisprudência hodierna tem entendido que o prazo prescricional para instauração de demanda reparatória inicia-se a partir da ciência do evento danoso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SUPERDOSAGEM DE MEDICAMENTO. ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Prescreve em cinco anos o prazo que tem o detentor de direito em face da Fazenda Pública de ingressar em Juízo para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços fornecidos pelo Estado. O prazo prescricional, no caso de responsabilidade civil do Estado em virtude de erro médico tem início com a constatação do dano.(...) (Acórdão n.1178737, 07088955320188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é aplicado o prazo prescricional quinquenal - previsto no art. 1° do Decreto 20.910/32. 2. É a partir da violação do direito que nasce a pretensão, bem como é iniciado o prazo de prescrição, o qual é causa extintiva da referida pretensão, conforme art. 189, CC. 2.1. Segundo o princípio da actio nata, o termo inicial nas ações de indenização é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados (Súmula n° 278 do STJ). (Acórdão n.1176734, 00197787120168070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no PJe: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando a documentação acrescida à inicial, especialmente os relatórios e laudo oftalmológicos, verifica-se que o diagnóstico de cegueira irreversível ocorreu em maio de 2017 (ID 103295563 fls. 4). Até então a autora seguia em acompanhamento. Dessa forma, considerando que a presente lide foi distribuída em 16.9.2021, não há se falar em prescrição da pretensão autoral. REJEITA-SE a prejudicial de mérito. III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a cegueira sofrida pela autora decorreu de falha no atendimento prestado à autora durante o tratamento de pancreatite, em razão de infecção hospitalar. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para a cegueira irreversível da autora. V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Destaquei) No caso em tela, o Juízo a quo entendeu que o Distrito Federal teria maior facilidade em demonstrar o acerto no atendimento prestado, em contrapartida, o agravante sustenta ausência de dificuldade da agravada em produzir prova testemunhal ou pericial, uma vez que toda prova documental já se encontra juntada aos autos. Primeiramente, importante delinear que a agravada sustenta negligência no seu tratamento que gerou a perda da visão em razão de infecção fúngica. Do outro lado, o Distrito Federal defende que a perda de visão pode ser decorrente da infecção que já acometia a agravada ou decorrente de uma doença prévia. A decisão agravada fixou como ponto controvertido: IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a cegueira sofrida pela autora decorreu de falha no atendimento prestado à autora durante o tratamento de pancreatite, em razão de infecção hospitalar. Assim, de forma simplificada, o que deve ser comprovado é a causa da perda de visão, fato positivo e possível de ser demonstrado pela própria agravada. No caso em apreço, a própria agravada juntou todo o prontuário médico. Além disso, o Distrito Federal colacionou ofícios que detalham a situação médica da agravada. Em feitos anteriores, decidi como devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. Contudo, considerando as peculiaridades do caso em tela, tenho que a própria autora, ora agravada, tem condições de requerer a produção de prova pericial ou testemunhal para comprovar que a infecção que gerou a perda da visão foi adquirida no hospital durante seu tratamento. Portanto, não estão presentes os requisitos para distribuição dinâmica do ônus da prova. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A ausência desses requisitos determina a aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório. (Acórdão 1114732, 07070868220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022 17:36:02. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador